Tribunal: TJBA
Processo: 8014264-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014264-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

Advogado(s)
:
CESAR DE LUCCA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. JUROS DE 1% AO MÊS CUMULADOS COM IPCA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1.217 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Execução Fiscal nº 8090336-95.2020.8.05.0001, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela RESERVA 3 INCORPORADORA LTDA, para determinar o recálculo do débito tributário, limitando a incidência de juros de mora e correção monetária aos patamares da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a legalidade dos encargos moratórios incidentes sobre o crédito tributário municipal, sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se o Município pode aplicar juros de mora de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo IPCA, nos termos dos arts. 17, § 1º, e 327 da Lei Municipal nº 7.186/2006, em patamar superior à Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para veicular matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que não demande dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

4. A controvérsia sobre a legalidade e a constitucionalidade dos encargos moratórios incidentes sobre o débito fiscal é eminentemente de direito e pode ser resolvida com base nos elementos constantes da CDA e nos parâmetros normativos aplicáveis, mediante simples cálculos aritméticos. O STJ reconhece o cabimento da exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora, desde que desnecessária a dilação probatória.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.346.152/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.217), fixou tese com força vinculante no sentido de que “
os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins
”. A autonomia dos Municípios para legislar sobre seus tributos (art. 30, III, da CF) não é absoluta e encontra limites na competência privativa da União para legislar sobre direito financeiro e política monetária. A decisão agravada, ao determinar a limitação dos encargos à Taxa SELIC, alinhou-se perfeitamente à orientação da Suprema Corte, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: 1
.
A discussão acerca da ilegalidade dos encargos moratórios aplicados sobre crédito tributário, por se tratar de matéria de direito passível de comprovação documental de plano, é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. 2. É vedado aos Municípios fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em patamares superiores à Taxa SELIC, conforme tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.217 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VI e VII, 24, I, 30, I, e 150, IV; CPC, art. 927, III; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 17, § 1º, e 327; EC nº 113/2021, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 2.052.225/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STF, RE nº 1.346.152/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 25.02.2026, Tema 1.217 da repercussão geral; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059229-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 09.06.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0577074-65.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, DJEN 12.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014264-60.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada a RESERVA 3 INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04